Tribunal: TJES
Processo: 5004162-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004162-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: THUANI ZANETTI CESCONETO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004162-92.2022.8.08.0030

RECTE.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.: THUANI ZANETTI CESCONETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROUNI. NÃO ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL.
PUBLICIDADE ADEQUADA DA INFORMAÇÃO.
COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que foi beneficiada por uma bolsa de estudos na modalidade EAD para o primeiro semestre de 2020, contudo, por já possuir curso superior sua bolsa foi cancelada sem qualquer aviso prévio, sobrevindo negativação. Busca, assim, seja suspensa a restrição imposta em seu CPF, declaração de inexigibilidade do débito, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4546454.
2. Tese da parte requerida
: Destaca apenas ser desnecessário a informação acerca do cancelamento da bolsa, considerando que a autora aderiu ao programa e tomou conhecimento de seus termos através do edital, que vedava expressamente a sua concessão para quem já possui curso superior. Apresentou recurso inominado no ID 4546447.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO indevido o débito, devendo a requerida se abster de efetuar cobranças em relação a este, no prazo de cinco dias a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, bem como se abster de negativar o nome da autora, conforme já determinado. RATIFICO a decisão liminar de ID n°14991307”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Dito isso, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando detidamente os autos, observo que ao concordar com as regras do Edital e aderir ao Programa PROUNI a autora deveria ter se atentado ao que dispõe o item 1.2, principalmente no que se refere à impossibilidade de participação no programa dos candidatos que já possuem curso superior. A regra é clara e não gera qualquer dúvida ou ambiguidade em sua leitura. Vale registrar, ainda, que o edital prevê a possibilidade de encerramento da bolsa neste caso (basta verificar o item 8). Assim, não vejo qualquer ilegalidade na conduta adotada pela requerida, posto que caberia à autora verificar e se atentar a todos os itens do edital antes de concluir sua matrícula utilizando o programa PROUNI, motivo pelo qual entendo que os pedidos iniciais de cancelamento do débito e indenização a título de danos morais não prosperam. Dessa forma, por constar a referida informação no edital do qual a autora tomou conhecimento e aceitou seus termos, desnecessária a sua notificação para fins de encerramento da bolsa, sendo devidas as cobranças realizadas pela recorrente. A demora na cientificação do cancelamento não torna a dívida inexigível, mas, tão somente, não faz incidir os encargos moratórios até a data da cientificação do débito.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente o pedido inicial em sua integralidade, revogando a tutela de urgência conferida anteriormente. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)